Tribunal: TJBA
Processo: 8006351-33.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8006351-33.2024.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8006351-33.2024.8.05.0150 APELANTE: ITALO DA CONCEICAO ROCHA ADVOGADO(A): OBERTO FRANCISCO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): OTO A LM EIDA OLIVE IRA JÚN IOR JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ítalo da Conceição Rocha contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) e condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 da Lei nº 9.503/97), à pena de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, objetivando o reconhecimento da detração penal em razão do período submetido a monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o período em que o apelante permaneceu submetido exclusivamente a monitoramento eletrônico, sem imposição de recolhimento domiciliar obrigatório, pode ser computado para fins de detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 42 do Código Penal admite a detração apenas em hipóteses de efetiva privação da liberdade, abrangendo prisão provisória, prisão administrativa e internação, não alcançando automaticamente medidas cautelares diversas da prisão. 4. A monitoração eletrônica prevista no art. 319, IX, do CPP constitui medida cautelar diversa da prisão e, isoladamente considerada, não se equipara à prisão cautelar nem à prisão domiciliar. 5. As cautelares impostas ao apelante consistiram em monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, comparecimento aos atos processuais, proibição de mudança de endereço sem comunicação judicial e restrições de aproximação e frequência a determinados locais, sem determinação de recolhimento domiciliar compulsório ou limitação integral da liberdade de locomoção. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração apenas quando a medida cautelar impõe restrição efetiva e equiparável à prisão, como ocorre no recolhimento domiciliar obrigatório, hipótese diversa da verificada nos autos. 7. O simples uso de tornozeleira eletrônica, desacompanhado de recolhimento domiciliar obrigatório, representa mecanismo estatal de fiscalização e controle processual, sem impedir substancialmente o direito de locomoção do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O monitoramento eletrônico isolado, sem imposição de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura efetiva privação da liberdade apta a ensejar detração penal. 2. A detração prevista no art. 42 do Código Penal exige restrição concreta e substancial da liberdade de locomoção. 3. Medidas cautelares diversas da prisão destinadas exclusivamente à fiscalização estatal não se equiparam à prisão cautelar para fins de abatimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 42 e 311, §2º, III; CPP, art. 319, IX; Lei nº 9.503/97, art. 309. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no REsp nº 1.902.212/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 6ª Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8006351-33.2024.8.05.0150, da comarca de Lauro e Freitas, em que figura como apelante Ítalo da Conceição Rocha e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8006351-33.2024.8.05.0150)